Tribunal: STJ
Processo: 2266843-31.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2626169 - SP (2024/0116652-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RAINY DAY ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA.
AGRAVANTE
: ROSANNE GESTORA PATRIMONIAL LTDA.
ADVOGADOS
: DANIEL GUSTAVO MAGNANE SANFINS - SP162256
WILSON DE TOLEDO SILVA JÚNIOR - SP206853
MAÍRA KONRAD DE BRITO - DF035311
RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - DF002221A
AGRAVADO
: BONET MADEIRAS E PAPÉIS LTDA
ADVOGADOS
: MICHEL GARCIA - SC014677
SANDRO DE OLIVEIRA FOGAÇA - SC034411A
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA.
VERIFICADA. ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283
/STF. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADA. POSSIBILIDADE DE
DEFESA
EM
OUTRO
PROCESSO.
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno em agravo em recurso especial
interposto por empresa e sócio em agravo de instrumento contra
decisão que, em embargos à execução opostos pelas executadas,
incluídas no polo passivo da execução em razão do decreto de
desconsideração inversa da personalidade jurídica dos deveres
originais na execução, deferiu a produção de prova pericial a fim de
apurar, inclusive, se o débito exequendo indicado na inicial da
execução é exigível.
2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do
acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o
disposto na Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem, e verificar se na
situação concreta houve ou não trânsito em julgado em relação aos
sócios, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado em
recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA49890143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 15:44:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: ebaf0149-5191-46b3-9fac-b440dbbfd18e

4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49890143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 15:44:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: ebaf0149-5191-46b3-9fac-b440dbbfd18e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2626169 - SP (2024/0116652-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RAINY DAY ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA.
AGRAVANTE
: ROSANNE GESTORA PATRIMONIAL LTDA.
ADVOGADOS
: DANIEL GUSTAVO MAGNANE SANFINS - SP162256
WILSON DE TOLEDO SILVA JÚNIOR - SP206853
MAÍRA KONRAD DE BRITO - DF035311
RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - DF002221A
AGRAVADO
: BONET MADEIRAS E PAPÉIS LTDA
ADVOGADOS
: MICHEL GARCIA - SC014677
SANDRO DE OLIVEIRA FOGAÇA - SC034411A
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA.
VERIFICADA. ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283
/STF. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADA. POSSIBILIDADE DE
DEFESA
EM
OUTRO
PROCESSO.
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno em agravo em recurso especial
interposto por empresa e sócio em agravo de instrumento contra
decisão que, em embargos à execução opostos pelas executadas,
incluídas no polo passivo da execução em razão do decreto de
desconsideração inversa da personalidade jurídica dos deveres
originais na execução, deferiu a produção de prova pericial a fim de
apurar, inclusive, se o débito exequendo indicado na inicial da
execução é exigível.
2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do
acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o
disposto na Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem, e verificar se na
situação concreta houve ou não trânsito em julgado em relação aos
sócios, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado em
recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA49628363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:16
Código de Controle do Documento: d43dd5e4-c475-4299-8327-226d30088f64

4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RAINY DAY ADMINISTRAÇÃO
PATRIMONIAL LTDA. E ROSANNE GESTORA PATRIMONIAL LTDA. (RAINY e
outro) contra decisão de minha relatoria, proferida nos seguintes termos:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. MATÉRIA
PRECLUSA. TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DE TESES. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
(e-STJ, fl.
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.
677)

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que
não é cabível
(1)
agravo de instrumento no presente caso; e
não era possível a decisão de outro
(2)
processo atingir terceiro.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 695-703).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.

(1) Do cabimento do agravo de instrumento
RAINY e outra reitera violação do art. 1.015 do CPC e ao Tema n. 988 do
STJ, ao sustentarem que não é possível a aplicação do entendimento do repetitivo
quanto à mitigação do rol previsto para o agravo de instrumento, em razão da ausência
de preenchimento do requisito imprescindível da urgência.
Todavia, o acórdão estadual consignou que:
Inicialmente, destaque-se que, não obstante as alegações das
agravadas relativamente ao cabimento do presente recurso, verifica-se
a possibilidade de, no presente caso, mitigar a rol taxativo previsto no
art. 1.015 do CPC, conforme entendimento previsto em recurso
especial repetitivo do STJ, uma vez que a questão posta em deslinde
envolve a afirmação da ocorrência de ofensa à coisa julgada, tema
que, por ser questão de ordem pública, pode ser examinada a
qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sob pena, inclusive,
de ofensa ao princípio da duração razoável do processo. (e-STJ, fl.
317 – sem destaque no original)

Documento eletrônico VDA49628363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:16
Código de Controle do Documento: d43dd5e4-c475-4299-8327-226d30088f64

No entanto, nas razões do recurso especial, verifica-se que o fundamento
utilizado pelo Tribunal estadual – de que o tema tratado é questão de ordem pública e

por isso foi admitido o agravo de instrumento, devido à sua importância – não foi
impugnado, considerando que as razões do apelo nobre fundamentam quanto à
imprescindibilidade do requisito de urgência.
Dessa forma, deve ser mantida a aplicação da Súmula n. 283 do STF, por
analogia.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO.
INDENIZAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS. SUPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA.
MATÉRIA
REPETITIVA.
JUÍZO
DE
CONFORMIDADE.
DISTINGUISHING
REALIZADO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No
283/STF. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 211
/STJ. LINDB. ÍNDOLE CONSTITUCIONAL.
1. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto
na Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(AgInt no REsp n. 2.020.639/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, D Je de

3/6/2024
5/6/2024 – sem
destaque no original)

(2) Da não ocorrência da coisa julgada
RAINY e outra sustentam que não se aplica a Súmula n. 7 do STJ, pois
requerem apenas a revaloração das provas. Argumentam que as decisões proferidas
não teriam o condão de afetar terceiros, até mesmo em decorrência do direito de
defesa e, portanto, reiteraram a violação dos arts. 506, 369, 370, 371 e 1.022 do CPC.
Entretanto, o Tribunal estadual consignou que é possível RAINY e outra
esa e exporem suas questões em outro agravo de instrumento.
apresentarem sua def
Veja-se:
A esse passo, em que pese o entendimento esposado pelo MM. Juiz
"a quo", a perícia deferida deve se limitar a analisar questões relativas
ao eventual excesso de execução, não podendo haver rediscussão
,
acerca da existência e exigibilidade do título executivo extrajudicial
postos que tais temas já foram decididos na referida sentença, sendo
de se lembrar que os sócios das empresas ora executadas são os
devedores originários das referidas ações julgadas anteriormente,
motivo que ocasionou, inclusive, o decreto de desconsideração inversa
da personalidade jurídica.
De outro lado, cabe ressaltar que, consoante decidido no V. Acórdão
que julgou o agravo de instrumento no 2175592-63.2019, interposto
Documento eletrônico VDA49628363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:16
Código de Controle do Documento: d43dd5e4-c475-4299-8327-226d30088f64

anteriormente pelas agravadas, não se olvida que as executadas
tenham a oportunidade de apresentar sua defesa e expor todas as
questões que entendem ser cabíveis.
Contudo, ao Magistrado de Primeiro Grau não é dado permitir a
rediscussão de matérias sobre as quais já se operou a preclusão em
.
virtude do trânsito em julgado da sentença que já as analisou (e-STJ,
fl. 318 – sem destaque no original)

Desse modo, reitero que o acórdão recorrido é afirmativo em pontuar que os
sócios das empresas, ora executadas, são os devedores originários das referidas
ações julgadas anteriormente, motivo que ocasionou, inclusive, o decreto de
desconsideração inversa da personalidade jurídica (e-STJ, fl. 318).
No entanto, não se olvida que as executadas (RAINY e outra) tenham a
oportunidade de apresentar sua defesa e expor todas as questões que entendem ser
cabíveis. (e-STJ, fl. 318).
Sendo assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
considerando que se trata de análise fática reexaminar o Agravo de Instrumento
n. 2175592-63.2019, o objeto e parte da coisa julgada.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DEFINITIVO OU PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRECEDENTES
INVOCADOS DIVERSOS DO PRESENTE CASO. INEXISTÊNCIA DE
TRÂNSITO EM JULGADO OU LIQUIDAÇÃO. ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Para que se tenha o cumprimento definitivo da sentença que
reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa, pressupõe-se que
exista, conforme art. 523 do CPC: i) condenação prévia em quantia
certa; ii) quantia já fixada em liquidação ou iii) decisão sobre parcela
incontroversa: julgamento antecipado parcial do mérito, na fase de
julgamento conforme o estado do processo.
2. Nesse sentido, o início do cumprimento definitivo de sentença
pressupõe o reconhecimento do dever de pagar, já devendo existir um
título executivo judicial certificador de obrigação líquida, certa e
exigível. 3. O Tribunal de origem foi expresso em reconhecer que o
caso não trata de cumprimento definitivo de sentença, mas provisório,
dado que não houve nos autos nem a fixação de quantia certa em
liquidação - um dos requisitos para se consagrar o cumprimento
definitivo - e tampouco o trânsito em julgado.
4. Modificar a conclusão do Tribunal de origem e verificar se na
situação em concreto já houve trânsito em julgado ou se seria caso de
cumprimento definitivo, demandaria reexame de matéria fático-
probatória, vedado em sede de recurso especial (Súmula 7 do STJ). 5.
.
Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt no REsp n. 2.017.686/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de

4/9/2023
8/9/2023 – sem
destaque no original)
Documento eletrônico VDA49628363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:16
Código de Controle do Documento: d43dd5e4-c475-4299-8327-226d30088f64

Não sendo a linha argumentativa apta a alterar o decidido, deve este ser
mantido em seus exatos termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA49628363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:53:16
Código de Controle do Documento: d43dd5e4-c475-4299-8327-226d30088f64

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.626.169 / SP
Número Registro: 2024/0116652-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019869220058260299
10026995920198260299
17832019
19869220058260299
1986922005826029910026995920198260299
198692200582602991002699592019826029917832019
22668433120208260000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAINY DAY ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA.
AGRAVANTE : ROSANNE GESTORA PATRIMONIAL LTDA.
ADVOGADOS : DANIEL GUSTAVO MAGNANE SANFINS - SP162256
WILSON DE TOLEDO SILVA JÚNIOR - SP206853
MAÍRA KONRAD DE BRITO - DF035311
RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - DF002221A
AGRAVADO
: BONET MADEIRAS E PAPÉIS LTDA
ADVOGADOS : MICHEL GARCIA - SC014677
SANDRO DE OLIVEIRA FOGAÇA - SC034411A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAINY DAY ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA.
Documento eletrônico VDA49866678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:45:04
Código de Controle do Documento: fc6e6228-210a-4e18-88e3-420ee0c73409

AGRAVANTE : ROSANNE GESTORA PATRIMONIAL LTDA.
ADVOGADOS : DANIEL GUSTAVO MAGNANE SANFINS - SP162256
WILSON DE TOLEDO SILVA JÚNIOR - SP206853
MAÍRA KONRAD DE BRITO - DF035311
RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - DF002221A
AGRAVADO
: BONET MADEIRAS E PAPÉIS LTDA
ADVOGADOS : MICHEL GARCIA - SC014677
SANDRO DE OLIVEIRA FOGAÇA - SC034411A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:45:04
Código de Controle do Documento: fc6e6228-210a-4e18-88e3-420ee0c73409